Tribunal: TJDFT
Processo: 0001365-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA EM COMPANHIA DE MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ENQUADRAMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve-se afastar a valoração negativa da culpabilidade quando a fundamentação utilizada é inidônea e inerente ao tipo penal.
2. Deve-se afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime por prática da infração penal na companhia de adolescente quando o acusado também tiver sido condenado pelo delito de corrupção de menores, sob pena de bis in idem.
3. "Reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador, de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa, requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 157, 381 e 387 do Código de Processo Penal c/c artigo 93, IX, segunda parte, da Lex Máxima)." (AgRg no REsp 1.560.158/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe 26/08/2016).
4. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena quando o réu é primário e sua pena corporal é inferior a 4 (quatro) anos.
5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas oportunamente pela VEPEMA.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.